Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021763-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DAMIANI - CPF: 461.890.920-04 (AGRAVADO), JOSE MILTON DAMIANI - CPF: 373.310.600-82 (AGRAVADO), LEONIR DAMIANI - CPF: 531.192.741-00 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOAO MARMOL - CPF: 555.743.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA PATUSSI MARMOL - CPF: 021.835.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Na espécie, não se verifica prova capaz de justificar a suspensão da penhora, sobretudo porque o imóvel foi dado em garantia contratual, concernente à Cédula de Crédito Bancário de nº B40631665-0.

III – No caso,
não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de impedir os atos expropriatórios na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENASICREDI UNIVALES MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos

de Terceiro nº 1001754-83.2024.8.11.0018,
manejados

por
CARLOS ALBERTO

DAMIANI, JOSE MILTON DAMIANI e LEONIR DAMIANI
,
deferiu
o pedido de tutela de urgência
, determinando
a suspensão dos efeitos dos atos de constrição judicial do imóvel rural do Lote de

Terras Quinhão 8 – Área B, com área total de 584,23

has
(quinhentos e oitenta e quatro hectares e

vinte e três ares), situado no Distrito de Catuaí, município de Juara/MT, devidamente registrado no

Cartório de 1º Ofício da Comarca de Juara/MT, sob a matrícula 8.865, realizada na ação de

execução de título extrajudicial nº 0002888-80.2015.8.11.0018, até ulterior deliberação

judicial.

Para tanto,
a
agravante alega, em síntese, que
o imóvel em questão foi ofertado em

garantia hipotecária pela parte devedora, razão pela qual

não

pode ser negada a penhora

do respectivo bem, a fim de satisfazer a dívida exequenda.

Sustenta que
o direito da credora hipotecária não pode

simplesmente ser ignorado, o que
invalidaria a
manifestação de

vontade existente na contratação das Cédulas de Crédito Bancário, bem

como
as
garantias que foram instituídas e devidamente registradas no

registro imobiliário.

Aduz que
a matrícula do referido imóvel se encontrava

livre e desembaraçada de quaisquer ônus que pudessem comprometer o

recebimento pela agravante.

Busca a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

O pedido liminar recursal foi deferido
(Id.
233296176
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

234195684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão
que

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos dos atos de constrição judicial do imóvel rural do Lote de Terras Quinhão 8 – Área B, com área total de 584,23
has
(quinhentos e oitenta e quatro hectares e vinte e três ares), situado no Distrito de Catuaí, município de Juara/MT, devidamente registrado no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Juara/MT, sob a matrícula 8.865, realizada na ação de execução de título extrajudicial nº 0002888-80.2015.8.11.0018, até ulterior deliberação judicial.

Segundo
a
agravante, a decisão de origem merece ser reformada,
visto que

o imóvel em questão foi ofertado em garantia hipotecária pela parte devedora, razão pela qual

não pode ser negada a penhora do respectivo bem, a fim de satisfazer a dívida exequenda.

Pois bem.
Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674
. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar, em última análise, a ilicitude da constrição judicial do patrimônio próprio.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

“
A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador
infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito
”

(Novo Código de Processo Civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Na espécie, consoante registrado desde o exame liminar deste agravo, não se verifica prova capaz de justificar a suspensão
da penhora
, sobretudo
porque o imóvel foi dado em garantia contratual, concernente à Cédula de Crédito Bancário de nº B40631665-0
(id nº 162174240).

Mais precisamente, por meio da cédula bancária, foi hipotecado o imóvel

registrado sobre a matrícula de nº 8.865 no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de

Juara, o qual, portanto, deverá preferencialmente servir à execução manejada pela instituição

financeira agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REGISTRO POSTERIOR - NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS GARANTIDOS POR HIPOTECA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - COGNIÇÃO LIMITADA - DIREITO AO DESMEMBRAMENTO DO BEM - INAPLICABILIDADE. 1.
A eficácia perante terceiros do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel depende de registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Os embargos de terceiro têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais possui direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC), de forma que possuem uma cognição restrita, limitada à providência constitutivo-negativa.
3. Não é possível o exame da validade do contrato que originou o ônus existente sobre o bem no bojo dos embargos de terceiro, devendo eventual irregularidade ser discutida em demanda própria. 4. O art. 1.488 do Código Civil não garante o desmembramento do imóvel dado em garantia hipotecária, mas apenas prevê a possibilidade de divisão da garantia em caso de loteamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0012283-19.2012.8.13.0674 1.0000.24.042914-2/001, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM GRAVADO COM DIREITO REAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO – HIPOTECA POSTERIOR REGISTRADA -
PREVALÊNCIA DO DIREITO REAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.422 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
A hipoteca, por constituir direito real de garantia tem prevalência sobre o direito pessoal representado pelo compromisso de compra e venda de imóvel, sendo inaplicável na espécie a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - Apelação: 0000840-77.2009.8.11.0045, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO
– HIPOTECA POSTERIOR – PREVALÊNCIA DO DIREITO REAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.422 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOPONÍVEL AO TITULAR DA GARANTIA REAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
A hipoteca, direito real de garantia, tem prevalência sobre o direito pessoal representado pelo compromisso de compra e venda de imóvel, sendo inaplicável na espécie a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, a qual apenas garante a defesa da posse sem registro.
A indenização por benfeitorias realizadas por terceiro de boa-fé não é oponível ao titular da garantia real, sob pena de retirar a eficácia do instituto. A fixação da verba honorária não pode ser elevada de modo a sacrificar o devedor e nem módica que possa aviltar a remuneração do profissional pelo trabalho desenvolvido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0030751-45.2009.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

Sob esse prisma,
não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de impedir os atos expropriatórios na ação de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
revogar a
tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024